Tribunal: TJDFT
Processo: 0037256-80.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DO ATRASO DA OBRA. ACORDO CELEBRADO EXTRAJUDICIALMENTE. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A falta de interesse de agir manifesta-se quando o provimento jurisdicional vindicado ou não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte.
2. Uma vez celebrado acordo judicial entre as partes, no qual foi declarada resolvida e quitada toda e qualquer indenização referente ao atraso na entrega do imóvel, o caráter litigioso deixa de existir e, portanto, ausente o interesse de agir para requerer a indenização fundada no mesmo objeto do acordo. Precedentes.
3. O STJ tem entendimento sedimentado no sentido de que, uma vez firmado acordo extrajudicial com quitação plena, ficam as partes desautorizadas a ajuizar ação buscando a ampliação da verba indenizatória.
4. Recurso conhecido e provido. Preliminar de ausência do interesse de agir acolhida. Sentença reformada.